Tribunal: TJSP
Processo: 2085809-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi efetivamente quitado com posterior concordância da agravada. Perda superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise do recurso de agravo.

1. Recurso interposto em duplicidade contra o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi efetivamente quitado com posterior concordância da agravada. Perda superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise do recurso de agravo.

1. Recurso interposto em duplicidade contra o mesmo v. acórdão. Inviabilidade. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Preclusão consumativa configurada em relação a este recurso face à interposição anterior de idêntico recurso.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085809-26.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Suzano, em que é embargante
MANIKRAFT GUIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27275 (JV) julgamento em conjunto com o Voto 27274
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2085809-26.2020.8.26.0000/50002
COMARCA : SUZANO
EMBARGANTE : MANIKRAFT GUAIANAZES INDÚSTRIA DE
CELULSE E PAPEL
EMBARGADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Decisão
que determinou o bloqueio de bens diante da notícia de rompimento do
parcelamento. Demonstração pela agravante de que o débito foi
efetivamente quitado com posterior concordância da agravada. Perda
superveniente do interesse recursal que acarreta prejudicada a análise do
recurso de agravo.
1. Recurso interposto em duplicidade contra o mesmo v. acórdão.
Inviabilidade. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Preclusão
consumativa configurada em relação a este recurso face à interposição
anterior de idêntico recurso.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 1.214/1.219 que
julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante em face da embargada contra
decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros
pelo BACENJUD até o limite do débito apontado às fl. 29
no valor de R$ 279.444,12 em 19.12.2018 em razão da
notícia fornecida pela embargada de rompimento do
parcelamento. Inconformada a embargante interpõe o
presente recurso (fls. 02/04 do incidente) ao fundamento
de constar obscuridade e omissão diante da inviabilidade
de ser julgado prejudicado o recurso diante de sua
manifesta procedência, bem como ausência de condenação
da embargada. Assim porque pretende o acolhimento dos
embargos com efeitos modificativos para que seja dado
provimento ao recurso de agravo e que a embargada seja
condenada. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos não
comportam conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Conforme se observa nos autos a
embargante interpôs dois recursos de embargos de
declaração contra o mesmo v. acórdão. Ressalte-se que o
primeiro recurso de embargos foi proposto em 01.09.2020
(ED n. 2085809-26.2020.8.26.0000/50001) com alegação de
obscuridade e este recurso, interposto posteriormente em
08.09.2020
registrado
sob
o
n.
ED
n.
2085809-26.2020.8.26.0000/50002, alega omissão contida
no mesmo acórdão.
3.
Assim, por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa não se
deve conhecer do recurso posterior quanto interposto
outro anteriormente contra a mesma decisão. É a hipótese
dos autos.
4.
O C. STJ é pacífico quanto ao
entendimento:
“ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL.DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO.ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ART.
85,
§
2o,
DO
CPC/2015.
VALOR
ATUALIZADO
DA
CAUSA.
SÚMULA
No
7/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados
Administrativos
no
2
e
3/STJ).
2. A interposição de mais de um recurso pela mesma
parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame
daquele que tenha sido protocolizado por último
diante

da

ocorrência

de
preclusão
consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal.” (AgTnt nos ED no REsp
1736836/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. em
09.09.19);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.

PRINCÍPIO

DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
SÚMULA568/STJ.
1. Ação cominatória na qual se discute a manutenção do
aposentado no plano de saúde nas mesmas condições que
tinha
quando
da

vigência
do
contrato
de
trabalho.
2. Em harmonia com o princípio da
unirrecorribilidade recursal, observada a prévia
interposição de recurso contra a decisão recorrida,
constata-se a preclusão consumativa em relação ao
agravo
interposto posteriormente.” (AgInt nos ED no REsp
1747806, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20.05.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1.
Do mesmo modo esta Corte:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Inadmissibilidade.
A
duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte e
insurgindo-se contra a mesma decisão implica conhecer
apenas do primeiro ato praticado. Matéria apreciada nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração
no
0001019-09.2012.8.26.0588/50000.
Princípio
da
Unirrecorribilidade recursal. Preclusão consumativa.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0001019-09.2012.8.26.0588; Relator (a): Marcelo Berthe;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DUPLICIDADE. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO ATACADA POR DOIS
RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL OU UNICORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Tendo havido a interposição de dois recursos pela mesma
parte sobre uma mesma decisão, o segundo não merece ser
conhecido porque consumada a preclusão do direito de
recorrer. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
3003527-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 23/04/2019)
5.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço dos embargos de declaração opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR